Tribunal: CARF
Processo: 10325.001122/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, dentre elas a devida ao INCRA, cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição Federal de 1988. A contribuição, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787 de 1989 e n° 8.212 de 1991, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
ALÍQUOTA DO GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua instituição pelo § 3o do artigo 8o da Lei 8.029 de 1990, com a redação dada pelas Leis no 8.154 de 1990 e 10.668 de 2003.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001122/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA IMP.E EXP.OLIVEIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor nos termos do § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO.
São devidas as contribuições sociais a terceiros, dentre elas a devida ao
INCRA, cuja legislação foi recepcionada pelo artigo 240 da Constituição
Federal de 1988. A contribuição, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787
de 1989 e n° 8.212 de 1991, permanece plenamente exigível, inclusive em
relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
ALÍQUOTA DO GILRAT/SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (SAT/GILRAT), possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau e risco da atividade preponderante quando houver apenas
um registro, conforme classificação na tabela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas CNAE, vigente à época dos fatos geradores.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
CONSTITUCIONALIDADE.
A contribuição social destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de
contribuição de intervenção no domínio econômico, prescindindo de lei
complementar para a sua criação, revelando-se constitucional, portanto, a sua
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001122/2007-99
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

instituição pelo § 3o do artigo 8o da Lei 8.029 de 1990, com a redação dada
pelas Leis no 8.154 de 1990 e 10.668 de 2003.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF
N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 85/97) interposto contra decisão no acórdão da
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) de
fls. 74/79, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD no 37.079.343-9, consolidado
em 5/4/2007, no montante de R$ 443.763,37, já incluídos multa e juros (fls. 3/43), acompanhado
do Relatório Fiscal (fls. 47/50), referente a contribuição destinada à seguridade social, incidente
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, inclusive para o financiamento dos beneficios em razão da
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT) de
entidades e fundos denominados Terceiros (INCRA e SEBRAE), no período de 12/2003 a
12/2005.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 75/76):
As contribuições lançadas tiveram como base as informações prestadas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP's e nas folhas de pagamento do 13° salário.
A auditoria foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, fls. 42, tendo a
documentação sido solicitada através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD de fls. 43.
Da Impugnação
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

O contribuinte foi cientificado do lançamento em 22/6/2007 (AR de fl. 52) e
apresentou sua impugnação em 2/7/2007 (fls. 56/68), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão da DRJ (fl. 76):
A interessada foi cientificada da presente notificação em 22.06.2007, conforme Aviso
de Recebimento — AR de fls. 50, e apresentou impugnação, às fls. 54/66, que contém,
em síntese, o que segue:
a) Aduz que os valores cobrados são totalmente inexigíveis, pelo simples fato de não
terem esses pagamentos natureza salarial, nem de remuneração paga a contribuinte
individual, como entendeu a auditoria fiscal.
b) Alega que parte dos pagamentos realizados foram na verdade ajuda de custo e
reembolso de despesas, que não se incorporam ao salário e não podem ser considerados
remuneração paga a contribuinte individual, e, portanto, não configuram hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias indevidamente exigidas.
c) Expõe que somente subsistem no atual sistema constitucional as contribuições sobre
a folha de salário destinadas à seguridade social e as destinadas aos órgãos privados de
promoção social e profissional, expressamente ressalvadas no artigo 240 da
Constituição Federal e aquelas criadas por Lei Complementar, o que não é o caso da
contribuição devida ao INCRA. Cita jurisprudência e solicita que a contribuição ao
INCRA seja excluída do débito, em face de sua total inexigibilidade.
d) Argumenta que a contribuição ao Seguro de Acidente de Trabalho é indevida,
devendo ser excluída em face de sua total inexigibilidade perante o ordenamento
jurídico positivo. Afirma que a atividade principal da empresa contribuinte é a
"construção civil", e que a auditoria lançou uma alíquota de "1%" sobre todos os
empregados, independentemente do local onde trabalham, o que é inadmissível. Aduz
que por esse fundamento, a contribuição é indevida, por patente ilegalidade de sua
cobrança, não distinguindo individualmente o risco de cada atividade laboral.
e) Alega que sendo a impugnante uma empresa "comercial" deve ser enquadrada no
menor risco com a menor alíquota de Seguro de Acidente de Trabalho e não na maior.
Conclui que deve ser excluído do crédito o valor correspondente a esta contribuição, em
face de inconstitucionalidade e ilegalidade ou deve ser reduzida a alíquota de acordo
com a atividade da impugnante.
f) Afirma que estão sendo cobrados juros moratórios acima do realmente devido e que
não representam uma indenização pela mora, mas sim, verdadeira remuneração e
acréscimo patrimonial, esta, sem autorização e previsão legal, instituindo imposto o qual
está incidindo ilegal e inconstitucionalmente sobre o patrimônio do impugnante. Cita
doutrina.
g) Aduz que a contribuição para o SEBRAE tem por objetivo financiar um órgão que
somente beneficia determinada categoria econômica — micro e pequenas empresas, e,
portanto deve ser exigido apenas das empresas que se beneficiam do seu pagamento.
Alega também, que é inconstitucional sua exigência.
h) Requer que se julgue improcedente a notificação ou quando menos se determine que
sejam excluídos do crédito os valores relativos ao INCRA, SAT, SELIC e SEBRAE.
Da Decisão da DRJ
A 8a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 28 de novembro de 2007, no acórdão no
02-16.431 (fls. 74/79), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 74/75):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2005
VALORES DECLARADOS EM GFIP E EM FOLHAS DE PAGAMENTO.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR.
TERCEIROS. SAT/GILRAT. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

São fatos geradores de contribuições sociais os valores declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP's e em Folhas de
Pagamento.
No processo administrativo fiscal, não cabe apreciar questões de ilegalidade e/ou
inconstitucionalidade de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
É devida contribuição a Terceiros incidente sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados.
A contribuição a cargo da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT) é de 1%, 2% ou 3 %, sobre o total das remunerações pagas, em
razão da atividade preponderante e correspondente grau de risco, art. 22, II da Lei
8.212/91.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais
definidos pela legislação.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 14/1/2008 (AR de fl. 82) e interpôs
recurso voluntário em 13/2/2008 (fls. 85/97), com os mesmos argumentos apresentados na
impugnação, da qual é cópia literal, a seguir sintetizados:
1- DOS FATOS
(...)
2- DA INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA
Apresenta histórico da legislação para concluir que tal exação é indevida diante do
ordenamento jurídico atual. Todavia, mesmo considerando válida a contribuição ao
INCRA com a vigente Constituição, essa exação não é devida desde setembro/89, data
na qual entrou em vigor a Lei n° 7.787/89.
Afirma o Recorrente que com a edição da Lei n° 7.787189, ficou estabelecido que a
contribuição dos empregadores para a Previdência Social seria de 20% sobre a folha de
salários, pois referido diploma legal unificou todas as contribuições, afim (sic) de
melhor disciplinar as fontes de custeio da Previdência Social.
Colaciona jurisprudência do TRF da 1a Região.
Por isso, deve o percentual de 0,2% embutido no pagamento a terceiro relativamente à
contribuição ao INCRA ser excluído débito, face sua total inexigibilidade.
3- DO INCONSTITUCIONAL E ILEGAL SAT
No débito lançado está inserida a indevida contribuição ao Seguro de Acidente do
Trabalho, arrecadada pelo INSS, devendo essa ser excluída face à sua total
inexigibilidade perante o ordenamento jurídico positivo.
O SAT foi instituído pela Lei no 8.212/91, estando previsto no art. 22, inciso II. Nota-se
que o mesmo instituiu a contribuição pelos empregadores do Seguro Acidente de
Trabalho, a alíquota de 1% a 3%, em razão do grau de risco de acidentes do trabalho da
atividade empresarial na escala da periculosidade leve, média ou grave, estabelecida
pelo Poder Executivo, calculada sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O Impugnante, por força do permissivo acima e considerando a atividade principal da
empresa contratada/contribuinte, está sendo imposta a obrigação de recolher a
contribuição para o Seguro de Acidentes de trabalho, à alíquota de 1%, devido ao
suposto leve grau de risco de acidente verificado nas instalações desta última.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

Todavia, não cabe ao Executivo definir o que venha a ser atividade preponderante, nem
muito menos ter ao seu arbítrio a faculdade de enquadramento das empresas, sob pena
de ferir a Constituição Federal.
Em matéria tributária vige o principio da estrita legalidade, não podendo o contribuinte
ser compelido ao recolhimento de qualquer exação senão em virtude de LEI.
Desta forma, verifica-se a total impossibilidade de ser cobrada a exação em comento,
tendo em vista que suas alíquotas foram estabelecidas por Decreto do Poder Executivo
ao conceituar a expressão atividade preponderante contida no inciso II, do art. 22, da
Lei 8.212/91 e classificar o que venha a ser risco leve, médio ou grave, quando deveria
estar expresso na Lei, pois não é dado ao Executivo suprir a omissão legislativa, ainda
mais em se tratando de matéria tributária.
Sendo a Impugnante uma empresa comercial deve ser enquadrada no menor risco com a
menor alíquota do SAT e não no maior grau de risco com aplicação da maior alíquota,
como equivocadamente fez o Sr. Fiscal.
Portanto, deve ser excluído do débito o valor correspondente ao Seguro Acidente do
Trabalho, face à inconstitucionalidade e ilegalidade antes apontadas ou deve ser
reduzida a alíquota de acordo com a atividade da Impugnante.
4- DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
Não pode o INSS exigir o pagamento de juros de mora sobre tributos vencidos,
calculado por taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa ao conceito
jurídico e econômico de juros moratórios e de ferir o disposto no § 1o , do art. 161, do
Código Tributário Nacional e no § 3o , do art. 192, da Constituição Federal.
5- DA INDEVIDA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE
A Impugnante é uma empresa comercial destinada a comercialização no varejo de
diversos produtos alimentícios, de limpeza e higiene, bebidas, dentre outros. Em
decorrência da sua estrutura, e por expressa disposição legal, está obrigada ao
recolhimento da contribuição previdenciária sobre a folha de salários, bem como de
outras contribuições sociais, arrecadadas pelo órgão Previdenciário e repassadas aos
diversos órgãos privados.
Verifica-se que da Impugnante está sendo cobrada indevidamente contribuição ao
SEBRAE arrecadada pelo INSS, face à inexistência de relação jurídico-tributária que a
obrigue a pagar malfadada contribuição e outorgue direito ao INSS cobrá-la e ao
SEBRAE recebê-la.
A contribuição ao SEBRAE foi criada, na forma de adicional, pela Lei n° 8.029, de
12.04.90, com o objetivo exclusivo de atender a execução da política governamental de
apoio às micro e às pequenas empresas, sendo exigida como tributo complementar às
Contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, para o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para o Serviço Social da
Indústria - SESI e para o Serviço Social do Comércio - SESC, com base na Lei n°
8.029/90 - com redação dada pela Lei n° 8.154, de 28.12.90.
O objetivo da criação deste tributo, repita-se, foi atender a política de apoio às micro e
pequenas empresas que conforme as determinações contidas no Decreto n° 99.750, de
09.10.90, passou a ser uma atribuição da instituição denominada de SEBRAE.
De fato, a Contribuição para o SEBRAE tem natureza de tributo vinculado a uma
atuação da entidade receptora dos recursos arrecadados em benefício das pessoas que
contribuíram com o tributo. Sem que exista esta atuação será flagrantemente
inconstitucional a sua exigência pois, neste caso, terá natureza de imposto - este é
caracterizado pela inexistência de atuação – o qual pelo artigo 167, inciso IV da
Constituição Federal não poderá ter a sua receita vinculada a uma destinação específica.
De outra parte, vale ressaltar que as empresas de médio e grande porte, que não
necessitam da tutela e apoio prestado pelo SEBRAE para exercerem com
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

competitividade a sua atividade, não integram, por isto, o rol de beneficiários desta
instituição.
Nestes termos e conforme já mencionado, com o respaldo do artigo 149, caput da
Constituição Federal, a Impugnante jamais poderia estar sofrendo a cobrança do tributo,
tendo em vista que, pela sua natureza vinculada, somente poderá ser cobrado da
categoria que tem interesse no apoio prestado pelo SEBRAE, repita-se, apenas as
micros e pequenas empresas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O litigio recai sobre os seguintes pontos: (i) o interessado entende serem indevidas
as exigências ao INCRA e SEBRAE; (ii) inconstitucional e ilegal o SAT; e (iii) impossibilidade
de aplicação da taxa Selic.
Como já mencionado, as razões trazidas no recurso voluntário são idênticas àquelas
que constam da peça impugnatória, motivo pelo qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com as desta relatora, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adotamos os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste
ponto (fls. 77/79):
O lançamento teve como base as informações prestadas pela própria empresa em
documento declaratório de dados relacionados a fatos geradores de contribuições
previdenciárias, qual seja, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, previsto na Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991, artigo 32, inciso IV, c/c o Regulamento da Previdência Social - RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999), artigo 225, inciso IV, bem como em folhas
de pagamento para as competências relacionadas ao 13o salário.
As informações prestadas, nas GFIP são base de cálculo de contribuições e constituirão
termo de confissão de dívida conforme dispõe o § 1o do artigo 225 do RPS. Já no
tocante às folhas de pagamento, elas devem destacar as parcelas integrantes e não
integrantes da remuneração e os descontos legais, conforme dispõe o inciso IV do § 9o
do mesmo artigo.
Ressalta-se que, no Comprovante de Recolhimento/Declaração - GFIP, está escrito que
a declaração de dados constantes desta GFIP e do arquivo SEFIP, correspondente à
contribuição previdenciária, equivale à confissão de dívida dos valores dela
decorrentes e constitui(em) créditos(s) passível(is) de inscrição em dívida ativa, na
ausência do oportuno recolhimento ou parcelamento, e conseqüente execução judicial
nos termos da Lei no 6.830180.
Logo, é incabível a alegação de ausência de fatos geradores de contribuições sociais, e
de que os valores cobrados são totalmente inexigíveis.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

Assim, por tratar de informações prestadas pelo contribuinte, das quais o mesmo não
demonstrou incorreção por parte da fiscalização ou sua própria, é inafastável a
exigência formalizada na presente notificação.
A respeito dos argumentos sobre a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, esclarecemos
que a esfera administrativa não comporta tais embates. A apreciação sobre ilegalidade
ou inconstitucionalidade de lei é competência exclusiva do Poder Judiciário.
Portanto, todas as contribuições foram lançadas no estrito cumprimento do dever legal,
pois à fiscalização não assiste o direito de questionar a lei, tão somente zelar pelo seu
cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade
fiscal está vinculada.
As contribuições para Terceiros têm sua previsão na Constituição Federal, sendo
destinadas às diversas Entidades e Fundos para os quais o INSS, atualmente Secretaria
da Receita Federal do Brasil, por força de convênio previsto no artigo 94 da Lei no
8.212/91, tem a incumbência de arrecadá-las e repassá-las aos respectivos órgãos.
Foram instituídas por legislação própria, conforme constam do anexo de "Fundamentos
Legais do Débito", às fls. 35/39, cuja cópia foi entregue à empresa juntamente com a
segunda via da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e recepcionada pela
Constituição Federal/88, sendo devida por todas as empresas, tendo em vista que se
destina ao financiamento de atividades estatais, tratando-se de contribuição social em
benefício de toda a coletividade.
Sob o aspecto de sua constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal dirimiu todas as
dúvidas ao manifestar-se no RE n° 263.208-2, relatado pelo Ministro Néri da Silveira,
cujo inteiro teor repousa no Diário de Justiça da União de 10 de maio de 2000, p. 38.
Induvidosa, portanto, a recepção da exação em comento pela Constituição Federal/88,
devendo, nos moldes de sua instituição, ser paga por todos os empregadores,
independentemente da atividade exercida.
A contribuição das empresas em geral, destinada ao SEBRAE, foi instituída como
adicional das contribuições devidas ao SENAC/SESC, no caso das empresas vinculadas
a essas entidades, ou SENAI/SESI, quando as empresas estiverem vinculadas a essas
últimas. Assim, a empresa que é contribuinte de qualquer uma dessas entidades é
também contribuinte do SEBRAE.
O fato do contribuinte ser empresa de grande ou médio porte não afasta a
compulsoriedade em tal contribuição, visto o princípio da solidariedade social, não
necessitando que seja diretamente beneficiário dos serviços prestados por tal entidade,
matéria apreciada pela 1a Turma, TRF 4a Região, AC 2000.04.01.126054-3 SC, Rel.
Juiz Amir Sarti, j. 20.02.2001, DJU 04.04.2001, p. 424.
Também, não procedem as alegações relacionadas as contribuições para com o risco
ambiental do trabalho. O fundamento legal encontra-se na Lei 8.212 de 1991, art. 22,
inciso II e suas alíneas, que estabelecem as alíquotas a serem aplicadas, variando de 1%
a 3%, em razão da atividade preponderante e correspondente grau de risco da empresa.
A atividade preponderante da empresa é determinada em função do número de
empregados e trabalhadores avulsos, conforme descrito nos parágrafos 3o, 5 ° e 6° do
art. 202 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
No caso em tela a atividade preponderante da empresa, CNAE 51.21-7, é comércio
atacadista de produtos agrícolas in natura, produtos alimentícios para animais, cujo o
grau de risco é considerado grave, e a alíquota estabelecida é de 3%.
Quanto à irresignação acerca dos valores aplicados a título de juros, esclarecemos que o
crédito previdenciário apurado foi acrescido de multa nos temos do inciso II do artigo
35 da Lei no 8.212/91 e de juros conforme o disposto no artigo 34 da mesma lei
(restabelecido pela MP n° 1.571/97, reeditada até sua conversão na Lei n° 9.528/97).
Verifica-se, que os acréscimos legais aplicados estão em perfeita consonância com a
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.423 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001122/2007-99

legislação vigente, não cabendo à autoridade administrativa dispensar ou reduzir os
acréscimos legais impostos pela legislação da seguridade social.
Sendo assim, a presente Notificação de Lançamento de Débito – NFLD encontra-se
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante discriminado nos
Fundamentos Legais do Débito, às fls. 35/39, e ao disposto nos artigos 33 e 37 da Lei
8.212/91.
Em relação aos acréscimos legais, como visto acima, estão em perfeita
consonância com a legislação vigente, sendo vedado ao julgador administrativo declarar a
inconstitucionalidade de norma legal, conforme Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Assim, não devem prosperar os argumentos do Recorrente, não merecendo reparo
o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital